Tribunal: TJES
Processo: 5000447-14.2020.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000447-14.2020.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para o fim de determinar o reestabelecimento da linha móvel nº28 99258-7293 bem como condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que não houve bloqueio indevido, pelo contrário o bloqueio da linha se deu pelo inadimplemento do autor/recorrido, motivo pelo qual inexiste dano moral a ser reparado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que o autor/recorrido é titular da linha móvel nº 28 99258-7293 e contratou junto a requerida/recorrente plano denominado “Claro Flex”, sendo que o pagamento do plano é debitado no cartão de crédito do autor, ocorre que em outubro/2020 o autor necessitou trocar o cartão e por esse motivo a fatura não foi debitada naquele mês. Diante da ausência de pagamento o autor teve a fatura bloqueada, entretanto regularizou o pagamento em 16/11/2021, porém a ré/recorrente não reestabeleceu a linha após a pagamento, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente ação pleiteando o reestabelecimento da linha e danos morais.

Registra-se que consta nos autos que a linha somente foi reestabelecida após a decisão deferiu a tutela de urgência, ou seja, o lapso temporal entre o pagamento e a decisão foi de mais de 40 dias sem os serviços contratados no plano “Claro Flex”

Com efeito, em que pese as alegações da ré/recorrente de que não houve
bloqueio indevido, pelo contrário o bloqueio da linha se deu pelo inadimplemento do autor/recorrido,
conforme salientado pelo r. juízo,
o autor/recorrido não esteve sem acesso ao serviço de telefonia por poucos dias, mas entre o pagamento (16/11/2020) até o reestabelecimento (27/12/2020), transcorreram 41 (quarenta e um) dias
,
sendo que a linha só foi reestabelecida com após a citação da ré/recorrente, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor,
sobretudo porque o uso do telefone nos dias atuais é essencial para comunicação e a parte autora/recorrida ficou com a linha suspensa por 41 (quarenta e um) dias, após o adimplemento da fatura
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.